Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-37.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005319-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SHAYANE ALVES SILVA DELMONIS - CPF: 026.653.961-06 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE SERVIDOR POR NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – ALEGADA AFFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONVENIÊNCIA AO PODER PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alega a parte reclamante que encontra-se com quadro de saúde que exige tratamento adequado, para o que se recomenda a teor do atestado médico juntado a sua remoção para a cidade de Rondonópolis.

Ato administrativo que se caracteriza como discricionário, eis que comporta valoração pelo Estado a fim de, a par da conveniência e oportunidade do serviço público atender ao pleito.

Requisitos legais que devem ser verificados para o alcance da remoção pretendida, o que não restou comprovado.

A parte recorrida não comprova na forma da Lei de Regência (Lei Complementar nº 04/1990, art. 51, §1º) a existência de vaga na unidade de destino, bem assim não apresenta laudo pericial emitido pelo órgão indicado na norma de regência.

Ato administrativo que não apresenta ilegalidade, inviabilizando a sua reforma judicialmente.

Sentença que merece reforma para o fim de julgar improcedente o pedido ante o não atendimento pela parte recorrida dos requisitos que lhe autorizam alcançar a almejada transferência.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, confirmando a tutela de urgência, e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO promova a remoção da servidora para a Unidade Prisional de Rondonópolis.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão de ser incabível na primeira instância do juizado especial.

A parte recorrente/reclamada aduz em suas razões recursais que o ato administrativo é discricionário e nele não se verifica ilegalidade que enseje a sua reforma pelo Poder Judiciário sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Assevera ainda que a transferência desconsidera a conveniência do serviço público na medida em que ignora as condições administrativas que importam na lotação dos servidores pelas diversas unidades prisionais o Estado de Mato Grosso.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial ante a violação às exigências legais previstas na Lei Complementar nº 04/1990, art. 51, §1º e Lei Estadual nº 8.275/2004, art. 10.

As contrarrazões foram no Id. nº 184852209 postulando seja improvido o recurso e mantida a sentença.

Quota ministerial no Id. nº 190419652 manifestando pela não intervenção.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Assiste razão ao recorrente.

Cuida-se de pedido de remoção/transferência de servidor da carreira e policial penal da atual lotação (Polo Juína, especificamente na unidade prisional de Colniza) para a unidade prisional indicada como destino (Polo de Rondonópolis).

A matéria constante dos autos refere-se à remoção/transferência de servidor a pedido, por motivo de saúde, o qual encontra regramento na norma do art. 51, §1º da Lei Complementar nº 04/1990 do Estado de Mato Grosso.

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:
(Nova redação dada pela LC
187/04
)

(...)

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.
(Acrescentado pela LC
187/04
)

A norma regente delimita a existência de dois requisitos a serem demonstrados a fim de que se configure a hipótese autorizadora da remoção.

Assim é que deve o servidor cuja remoção almeja apresentar laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD e comprovar a existência de vaga na lotação destino pretendida.

Nesse sentido, observando a pretensão formulada pela parte reclamante é certo que competia a ela a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), isto é, a ela era esperado que, na forma da norma acima transcrita apresentasse não só laudo de seu médico assistente, mas que se submetesse ao órgão médico indicado na norma a fim de alcançar o primeiro requisito legal, qual seja, o laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD.

Todavia, referido documento não aportou aos autos, tendo a parte reclamante se limitado a apresentar documentação médica de origem diversa daquela referida na Lei de Regência (LC, 04/90).

Não só isso, a parte reclamante também passou ao largo de comprovar a existência de vaga na unidade destino indicada, sendo certo que para tanto apenas apresentou documento referente à terceira pessoa, o qual por certo não pode servir para si, como prova da existência da vaga pretendida.

Conquanto se tenha a saúde do servidor como um dos elementos essenciais do bom desempenho de seu cargo público, é certo que tal não pode servir de fundamento para a realização de movimentação que depõe contra o serviço público.

Nesse sentido vale referir que a parte recorrida ao realizar o concurso público tomou conhecimento das vagas disponíveis e da lotação a que lhe foi conferida após aprovação e formação, não sendo possível que pelos motivos apresentados, ainda que sensíveis, se autorize, em afronta à norma legal, permitir-lhe a movimentação almejada.

A pretensão formulada pela parte recorrida encontra limitação na norma legal, porquanto não satisfez os requisitos legais necessário para alcançar a remoção pleiteada.

De consequência não há como considerar ilegal o ato administrativo que afasta a pretensão da parte quando essa não demonstra o que exigido pela norma legal para alcançar a remoção.

A jurisprudência assenta que, mesmo em situação de tratamento de saúde, próprio do servidor ou de familiar, os requisitos da Lei devem ser satisfeitos, valendo transcrever:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE
REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
remoção do servidor, a pedido, por motivo de
saúde, nos termos do artigo 51, § 1°, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, está condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como à existência de vagas.

2. Não demonstrada a disponibilidade de vaga na localidade de destino, a prévia submissão à perícia médica oficial, nem a conveniência de transferência pela Administração Pública, não há que se falar em preenchimento dos
requisitos legais.
(N.U 1000984-14.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 25/04/2023
, Publicado no DJE 29/04/2023)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE – MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA GENITORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51, § 1º DA LC 04/90 – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABSUVIDADE A JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(N.U 1000721-97.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 30/11/2023)

Sabido que as hipóteses de controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário se mostram limitadas, sendo claro na circunstância dos autos que não se visualiza qualquer dessas restritas situações que permitiriam a atuação judicial para o fim de modificar o ato administrativo que, conforme se verifica dos elementos de prova carreados aos autos, se deu conforme a lei, portanto, cumprindo o princípio da legalidade aplicável à administração pública.

Se ao particular é dado fazer tudo o que a lei não veda, ao público somente tem autorização de fazê-lo quando a lei o autoriza, sendo certo que na circunstância dos autos a parte recorrida/reclamante não logrou preencher e, consequentemente, demonstrar o cumprimento dos requisitos legais para a remoção pretendida, não se vislumbrando, pois, a existência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a movimentação da servidora.

Assim, ausentes os elementos permissivos do pleito formulado pela parte reclamante, impositivo que se mantenha o ato administrativo que negou o pedido, de sorte que deve a sentença ser reformada em sua integralidade.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024